Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, AMEAÇA E INJÚRIA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. FEITOS CRIMINAIS EM FASES DISTINTAS. REUNIÃO DE PROCESSOS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. Embora se vislumbrando conexão probatória entre os fatos (crimes de descumprimento de medidas protetivas e delitos de lesão corporal culposa, injúria e ameaça no mesmo contexto fático), inviável a reunião dos processos se estes se encontram em fases distintas - um em fase de instrução e julgamento e o outro na fase inicial de investigação – uma vez que prejudicaria a celeridade e a economia processuais. Precedentes.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso a 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF.